Tribunal: TJDFT
Processo: 0774018-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 257, § 7o, DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. PRAZO ADMINISTRATIVO NÃO TRANSCORRIDO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de infração de trânsito do prontuário do primeiro autor para o prontuário da segunda autora. Sustentam os autores que era a segunda autora quem conduzia o veículo no momento da infração e que o prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB, é meramente administrativo, não afastando a possibilidade de transferência pela via judicial. Afirma ainda que não houve a notificação de autuação, de modo que o prazo administrativo não teria transcorrido. Pedem a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Conforme artigo 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro, ao proprietário ou ao principal condutor do veículo é conferido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da autuação, para indicar o real infrator, sob pena de ser considerado responsável pela infração.
IV. No caso em tela, verifica-se que o documento de ID 79632315, pág. 12, não comprova a postagem da notificação, uma vez que o campo “situação da postagem” não está preenchido. Cumpre esclarecer ainda que, embora conste neste mesmo documento a data de postagem como 27/05/2025, no próprio extrato da infração consta que a notificação de autuação ocorreu em 15/05/2025, ID 79632291, o que evidencia a contradição entre os documentos. Desta maneira, sendo incerta a ocorrência da notificação de autuação, não houve o transcurso do prazo administrativo para indicação do real infrator. Portanto, possível a transferência pela via judicial neste caso concreto.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial e condenar o DETRAN-DF a transferir a titularidade do cometimento da infração de no KK01927860 para a CNH da 2a parte recorrente sob o prontuário de no 751.536.963-91, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, artigo 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.